Tribunal: STF
Processo: HC 227062
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus substitutivo de agravo regimental. Prisão em flagrante. Falsificação e Adulteração de expressiva quantidade de medicamentos. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 816.196. 



    2. O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de adulteração/falsificação de produto destinado a fins terapêuticos (art. 273, § 1º, do CP). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    3.  Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, por falta de fundamentação idônea. Argumenta que deve ser determinado o trancamento da ação penal, ante a suposta ilegalidade no auto de prisão em flagrante. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    9. Quanto à alegação de nulidade por violação de domicílio, o Juízo de origem deixou consignado que “o custodiado foi preso em flagrante delito previamente apurado”. Destacou que “os policiais receberam denúncia apócrifa informando o endereço em alusão [...] a prática de tráfico de drogas. Antes do ingresso no imóvel, os policiais militares lograram avistar o custodiado e mais cinco elementos, os quais franquearam o ingresso no imóvel”.



    10. Nessas condições, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da falta de fundadas razões para a realização da prisão em flagrante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    11. Por outro lado, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão preventiva. A hipótese é de paciente preso em flagrante delito com expressiva quantidade de medicamentos supostamente adulterados (ou falsificados) e, ainda, “com rotulagem de forma clandestina (viagra em comprimidos e em gotas; colágeno; detox; suplemento vitamínico complexo D)”. Fatos caracterizadores, em tese, do delito do art. 273, § 1º, do Código Penal, cujas penas variam entre 10 e 15 anos de reclusão. De modo que, à falta de um claro cerceio antijurídico à liberdade de locomoção do paciente, não tenho como suprimir várias instâncias para o imediato acolhimento da pretensão. A recomendar que se aguarde o pronunciamento de mérito dos órgãos judicantes competentes. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator